Tribunal: TJMT
Processo: 0010453-76.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.
EMBARGADO:
CLESIO ANTONIO PIRIANI E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 10453/2020
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE LIQUIDEZ – CÁLCULOS COMPLEXOS – CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.
Para que a execução de título judicial seja admitida, necessária a presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
É inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto a existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida por si não confere quantia líquida e certa.
Se o valor do crédito exige cálculo complexo, não permitindo mera operação aritmética, aquele que pretende executar título judicial deve ajuizar, previamente, a liquidação por arbitramento para apuração do valor a que faz jus, em tese, em razão do direito reconhecido na sentença.
“O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de executivo em liquidação de sentença por arbitramento”. (TJMT - Ag 83688/2015, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.07.2015)
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.
EMBARGADO:
CLESIO ANTONIO PIRIANI E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, BANCO DO BRASIL S. A. e CLÉSIO ANTÔNIO PIRIANI E OUTROS, contra o acórdão de fls. 1156/1159V. proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível nº 52.501/2018, apresentado pelas pessoas físicas litigantes e tendo como apelado o banco litigante, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença combatida, determinando o retorno do feito à origem para este ser convertido em liquidação de sentença por arbitramento.”

Em suas razões de fls. 1161/1163v., BANCO DO BRASIL S. A. sustenta que o julgado apresenta o vício de contradição com relação ao reconhecimento da necessidade de liquidação prévia, pois o feito executivo deveria ter sido declarado extinto, nos termos do art. 485, IV c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil, havendo erro material, pois inexiste pedido de conversão (art. 141 e art. 492, do CPC).

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida no ponto contestado. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Por sua vez, CLÉSIO ANTÔNIO PIRIANI E OUTROS, em razões de fls. 1171/1180v. alegam que o julgado apresenta o vício de omissão no tocante a inexistência de instauração direta do cumprimento de sentença e aplicação do art. 475-B, do CPC/73. Defendem que a decisão é obscura, pois o banco litigante nunca teria colaborado para a solução do litígio e que não restou claro como isto poderá ocorrer na liquidação de sentença por arbitramento. Aduzem, por fim, que o acórdão é nulo por falta de fundamentação.

Requerem, desta feita, o acolhimento dos embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma definitiva da decisão atacada. Prequestionam a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo banco em documento de fls. 1185/1187.

Sem contrarrazões das pessoas físicas litigantes, conforme certidão de fl. 1196.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e obscuridade do julgado apontadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação, in verbis:
"O apelante sustenta ser credor do banco recorrido da importância de R$6.325.348,62, representada por revisão de encargos financeiros de inúmeras cédulas rurais, ali incluídos os expurgos inflacionários.
Ao sentenciar, o Juízo a quo esclareceu a relação entre as partes litigantes e alguns andamentos processuais conforme segue:

“Compulsando os autos vejo que trata-se de cumprimento de sentença, onde os autores exequentes pretendem reaver do banco executado, possível repetição de indébito, na forma prevista na sentença que transitou em julgado.
Às fls. 325/332 julgou o Juízo procedente o pedido dos autores. Transitada em julgado a sentença, manejaram os exequentes o cumprimento de sentença, fl. 455, cálculo de fls. 456/483.
Observo que o banco executado discordou do cálculo realizado pelos exequentes, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, às fls. 490/516.
Em seus argumentos aduz o banco, ora impugnante que trata-se de ação revisional intitulada ação de enriquecimento ilícito, devidamente julgada, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença.
Defende que a sentença é ilíquida, que apesar de indicar os parâmetros fixados, não permite a realização de cálculo para apuração do débito.
Aduz que a sentença delimita os parâmetros todavia, não há margem para o calculista apurar o montante devido, de forma que acaba incluindo ou deduzindo valores que não constam nos autos.
Que a ação pretende rever os encargos financeiros pactuados nas operações de crédito enumeradas na exordial, incluindo os expurgos inflacionários determinados pelos Planos Econômicos do Governo Federal denominados Planos Verão e Plano Collor.
Entretanto, argumenta o banco que os cálculos devem ser elaborados com a estrita observância das diretrizes determinadas na sentença, mas sem afastar preceitos contábeis de ordem geral, sob pena de distorcer o resultado e causar prejuízos a uma das partes.
Que desta forma, o processo se encontra ausente dos elementos necessários à realização dos cálculos.
Aduz que “à míngua das informações necessárias para a elaboração dos recálculos qualquer valor apresentado fica prejudicado e impossível de se fazer a conferência”.
Bem ainda que o exequente “exibe uma planilha que aponta como sendo o resumo do que foi cobrado pelo banco de cada uma das operações; o que seria devido, recalculando as operações com os critérios da sentença; e a diferença em seu favor, ou seja, o indébito apurado em 22/06/1992”.
Que “no entanto, nas referidas planilhas não há um só valor que possa dizer que partiu de algum documento dos autos, bem como, não se vê uma só amortização da dívida, não havendo qualquer elemento que demonstre que a dívida foi quitada na dada de 22/06/1992”.
Argumenta assim a indefinição do valor realmente devido. Pedindo ao final pelo reconhecimento da nulidade da execução e do excesso de execução.
Compulsando os autos ressalto que com a discordância do banco executado acerca do valor do débito, nomeei um perito judicial para elucidar a questão.
Dito expert, ao apresentar seu laudo pericial, afirma que todos os contratos foram liquidados em 22.06.1992 e, com base na sentença proferida por este Juiz, foram atingidos pelos planos Collor e Verão.
Em função disso, apresentou uma planilha, considerando as datas das liberações e atualização das dívidas até a data do pagamento 22.06.1992.
Afirma ainda que foram aplicados os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado.
Informa o senhor perito, que os contratos, como alegado nos autos, foram liquidados em 22.06.1992, porém não constam demonstrativos e cálculos de como esses contratos foram liquidados, por quais valores e em quais condições.
Em face disso, não tem como esclarecer quais operações de crédito foram liquidadas ou amortizadas com rebates negociais por adimplemento.
Afirma ainda que objetivando definir o valor a ser liquidado foram considerados os vencimentos das cédulas de crédito e a sentença.”

Pois bem.
É cediço que no procedimento de cumprimento de sentença, o pressuposto precípuo é a existência de título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 783 do CPC.
Na hipótese, a sentença exequenda, que se buscou o cumprimento, não é líquida, tanto que o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por falta desta condição.
Tenho que se equivocou o Juízo a quo ao extinguir o feito por falta de liquidez.
Isto porque, havendo dúvidas acerca de parâmetros, cálculos, fatos e valores, a quantia devida deverá ser apurada em prévia liquidação de sentença, obedecendo aos ditames processuais atinentes.
Nesse quadrante, o próprio Juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia para apuração do valor devido, contudo, o expert não conseguiu esclarecer todos os questionamentos postos, justamente por falta de colaboração de ambos os litigantes.
Sabe-se que se o valor do crédito exige cálculo complexo, não permitindo mera operação aritmética, aquele que pretende executar título judicial deve ajuizar, previamente, a liquidação por arbitramento para apuração do valor a que faz jus, em tese, em razão do direito reconhecido na sentença.
Desse modo, demonstra-se a impossibilidade de se proceder com o cumprimento de sentença de forma simples, notadamente, porque a matéria se apresenta demasiadamente complexa e, para ser demonstrado, com exatidão, o valor devido, necessária a sua prévia liquidação por arbitramento, com a adoção de todas as medidas necessárias para a obtenção adequada e de modo preciso dos cálculos, parâmetros e valores que a parte apelante deverá receber.
Portanto, in casu, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto a existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida por si não confere quantia líquida e certa.
Ademais, “O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de executivo em liquidação de sentença por arbitramento”. (TJMT - Ag 83688/2015, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.07.2015)
Assim, possível a conversão do feito em liquidação de sentença, uma vez que não resulta em prejuízo à defesa, conforme preconiza o art. 283, parágrafo único, do CPC, ao invés de extinguir o feito, prematuramente, sem resolução do mérito.
Portanto, restando evidenciada a possibilidade de conversão do feito em liquidação por arbitramento, tem-se que a anulação da sentença é medida que se impõe."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto ambas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.
Com essas considerações, CONHEÇO ambos os recurso de embargos de declaração apresentados e REJEITO-OS.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª Vogal) e DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR